Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de direitos pessoais sobre imóvel irregular é possível, pois têm valor econômico e há elementos que evidenciam a posse do executado.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.